Tribunal: STF
Processo: AP 1472
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, relativo à ré LUCIANA ROSA DI PALMA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.



    O juízo fiscalizador informa que a ré apresentou perda de comunicação devido à descarga total da bateria da tornozeleira eletrônica (Petição STF nº 6914/2024).



    A Defesa de LUCIANA ROSA DI PALMA justificou o descumprimento da medida cautelar (Petição STF nº 7864/2024), nos seguintes termos:



    Conforme já informado e comprovado pela defesa, a ré é portadora de doença psiquiátrica grave (depressão bipolar CID 10: F31), a qual causa oscilações súbitas e graves de humor, incapacitando a paciente para atividades simples da vida cotidiana, inclusive, no trato da alimentação, higiene pessoal e cuidados pessoais básicos.



    Na data de 18/11/2023, teve início uma crise grave da chamada fase depressiva da doença, na qual a denunciada ficou totalmente incapacitada e não conseguiu realizar NENHUMA atividade, inclusive, aquelas relacionadas ao cuidado com o carregamento da tornozeleira.



    Tão logo conseguiu retomar suas atividades, a denunciada voltou a manter os cuidados necessários para o cumprimento da medida de monitoração, conforme se extrai pelo próprio relatório da central de monitoramento.



    Quanto aos dias posteriores informados de que houve falha de comunicação da tornozeleira por descarregamento, a denunciada desconhece as razões, pois manteve o aparelho devidamente carregado e estável. Também não recebeu qualquer contato por parte da polícia penal, ao qual atenderia prontamente, por se tratar de assunto de grande interesse.



    Por se tratar de períodos curtos, de poucas horas sem suposto carregamento, é possível que a falha esteja no aparelho, o qual já vinha sendo utilizado há muitos meses sem troca, o que não é incomum nos casos de monitoração eletrônica.



    Foram juntados aos autos documentos comprobatórios (eDocs 43/49).



    Requer, ainda, autorização para frequentar os cultos da igreja na qual congrega, realizados aos domingos, das 18h às 22h, e às terças-feiras das 19h:30min às 22h (petição STF nº7471/2024).



    O pedido é instruído com solicitação de liberação para participar de atividades eclesiásticas, subscrita pelo Pastor Regional da Igreja Apostólica Templo Church Luiz Fernandes Alves (eDoc. 40).



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusada LUCIANA ROSA DI PALMA, CPF nº 187.780.488-69, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos da Pet 10.820/DF, notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas a LUCIANA ROSA DI PALMA.



    Além disso, a ré apresentou justificativas plausíveis para as faltas.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por LUCIANA ROSA DI PALMA com relação às violações de descarga da bateria do aparelho de monitoração eletrônica.



    Quanto ao pedido de flexibilização das medidas cautelares, não existe motivo para a sua modificação, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar dos cultos de adoração na igreja que frequenta.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O PEDIDO formulado por LUCIANA ROSA DI PALMA, CPF nº 187.780.488-69, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos de adoração aos domingos, das 18h às 22h, e às terças-feiras, das 19h:30min às 22h, na Igreja Apostólica Templo Church, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, nº 4705, Caramanchão, Pouso Alegre/MG.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/ MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente